Tribunal: TJDFT
Processo: 0702886-67.2021.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e Contradição. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração a acórdão que negou provimento a embargos de declaração opostos anteriormente.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão ou contradição no acórdão nos embargos de declaração anteriores quanto a falta de juntada da resposta da vítima às perguntas feitas pela defesa em audiência.
III. Razões de decidir
3. Não se declara nulidade se, conquanto as perguntas feitas pela defesa à vítima não tenham sido juntadas logo após formuladas, não houve prejuízo -- a primeira pergunta não tinha relação com os fatos e a segunda pergunta foi respondida pela vítima em outro momento.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 2019093, 0725802-87.2024.8.07.0020, Relator(a): Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.)